Tribunal: TJMT
Processo: 1016187-57.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016187-57.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comissão, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 49.937.055/0001-11 (APELANTE), JORGE HENRIQUE MATTAR - CPF: 120.004.238-76 (ADVOGADO), ATITUDE MT CONSÓRCIO LTDA (APELADO), ATITUDE MT CONSORCIO LTDA - CNPJ: 08.778.217/0001-39 (APELADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), DANIEL DE LIMA PASSOS - CPF: 166.526.558-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual civil e civil. apelação cível. contrato de prestação de serviços/representação comercial. anulação da sentença. cerceamento de defesa. necessidade de perícia contábil.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se

de r
ecurso de apelação interposto pela GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra sentença que a condenou ao pagamento de comissões de vendas, indenização do art. 34 da Lei no 4.886/1965, indenização por danos materiais decorrentes de concorrência desleal e indenização por danos morais, em ação ajuizada por ATITUDE MT CONSÓRCIO LTDA., sucessora de Eliane L. Cruz - ME, sob o fundamento de rescisão imotivada de contrato de representação comercial.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se a cláusula de eleição de foro prevalece sobre o foro do domicílio da parte adversa; (
ii
) se a GMAC possui ilegitimidade passiva em razão da sucessão contratual e suposta quarteirização de serviços; (
iii
) se a relação jurídica entre as partes é de representação comercial ou prestação de serviços; e (
iv
) se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial contábil, configurou cerceamento de defesa, impedindo a devida apuração dos valores e das alegações de fraude.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de incompetência do juízo é rejeitada, pois, embora haja cláusula de eleição de foro, a hipossuficiência da autora e a facilidade de acesso à justiça em seu domicílio justificam a manutenção da competência.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, dada a inequívoca ciência e consentimento da GMAC com a sucessão contratual da autora, que passou a figurar publicamente como representante autorizada.

5. As preliminares de carência de ação e inépcia do pedido de danos morais se confundem com o mérito e serão analisadas em conjunto.

6. A sentença partiu de premissa equivocada ao classificar a relação jurídica como representação comercial, uma vez que os contratos apresentados indicam expressamente a natureza de prestação de serviços, instituto distinto com regime jurídico diverso, especialmente quanto à exclusividade e às indenizações.

7. A complexidade das alegações de fraude, inconsistências nas vendas, estornos e retenções de valores de comissão, bem como a discussão sobre concorrência desleal e exclusividade, demandam a produção de prova pericial contábil e outras provas necessárias para a devida elucidação dos fatos.

8. O indeferimento da prova pericial contábil, expressamente requerida pela apelante, resultou em cerceamento de defesa, violando o devido processo legal e impedindo a apuração segura dos créditos e débitos entre as partes.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para anular a sentença.

Tese de julgamento
:
"Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide que impede a produção de prova pericial contábil e outras provas indispensáveis, especialmente quando a controvérsia envolve a natureza jurídica da relação contratual (prestação de serviços vs. representação comercial) e a complexidade de apuração de comissões, estornos e alegações de fraude, elementos cruciais para o correto deslinde da controvérsia."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 63, 355, I; Lei no 4.886/1965,
arts
. 1o, 31, 34; CC,
arts
. 593 e ss.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2009489 SC 2021/0340118-7, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3 - TERCEIRA TURMA, j. 09/05/2022,
DJe
11/05/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de
"Cobrança de Comissões e Indenização Por Danos Materiais e Morais"
, ajuizada contra a apelante por ATITUDE MT CONSÓRCIO LTDA., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a
r
equerida
/apelante
:

a)
ao pagamento de comissões de vendas devidas à Autora pelo contrato CL5, no valor de R$ 407.714,87, acrescido de correção monetária (IPCA) desde a rescisão contratual e juros de mora (SELIC) desde a citação;

b)
ao pagamento das comissões de vendas devidas à Autora pelo contrato 5YW, no valor de R$ 51.189,62, acrescido de correção monetária (IPCA) desde a rescisão contratual e juros de mora (SELIC) desde a citação;

c)
ao pagamento da indenização do art. 34 da Lei Federal 4.886/1965, calculado em ambos os contratos
sub judice
, CL5 e 5YW, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença;

d)
ao pagamento de indenização pelos danos materiais pela concorrência desleal da FEDERALLE, assegurando presunção de 80% do faturamento de comissões devidas à Autora por todo o período de vigência do contrato 5YW, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença;

e
)

ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00, com incidência de juros moratórios (SELIC) desde a citação e correção monetária (IPCA) desde o arbitramento.

Determinou, ainda, o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante suscita diversas preliminares de nulidade da sentença, sustentando, inicialmente, a incompetência do juízo de origem, com base em cláusula contratual que elege o foro da comarca de São Paulo/SP.

Alega, também, que a sentença é nula por ausência de fundamentação, em afronta aos
arts
. 11 e 489, §1o, do CPC e art. 93, IX, da Constituição Federal, além de ter decidido com base em documentos supostamente não confrontados e apresentados sem contraditório.

Afirma a ocorrência de cerceamento de defesa, por indeferimento da prova pericial contábil-financeira e pela suposta ausência de oportunidade de impugnar documentos, apontando ofensa aos
arts
. 7o, 9o, 10, 357, §4o, e 437, §1o, do CPC.

Sustenta, ainda, a ilegitimidade passiva, por entender que os atos de concorrência desleal são atribuíveis exclusivamente à empresa FEDERALLE, sem responsabilidade da apelante.

Aduz, outrossim, que a sentença é nula por julgamento extra petita, ao condenar a ré ao pagamento de danos morais sem que houvesse pedido expresso na inicial.

Alega a indevida aplicação da Lei no 4.886/65, argumentando que a relação jurídica entre as partes é de prestação de serviços, e não de representação comercial, inexistindo os requisitos legais de exclusividade e autonomia.

Defende que os documentos juntados não comprovam a alegada exclusividade ou o suposto prejuízo decorrente da atuação da empresa FEDERALLE, reiterando que a não apresentação de relatórios decorreu de cláusulas de sigilo e confidencialidade contratual, não podendo gerar presunção de veracidade nos termos do art. 400 do CPC, especialmente sem exclusividade comprovada.

No mérito, a apelante reafirma que a relação estabelecida com a apelada é regida por contrato de prestação de serviços para comercialização de consórcios, sem qualquer previsão de exclusividade ou autonomia.

Defende, ainda, que os valores cobrados a título de comissões referem-se a vendas irregulares, inadimplentes ou canceladas, que estariam excluídas da remuneração por força contratual. Por isso, impugna a condenação ao pagamento das comissões e das indenizações fixadas na sentença.

Impugna, ainda, a condenação pelos danos morais e materiais, reputando-a indevida por ausência de prova efetiva do dano e ausência de responsabilidade da apelante.

Pede, pois, o acolhimento das preliminares para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para saneamento do processo e produção de provas, ou, sucessivamente, a reforma de todos os capítulos decisórios da sentença, julgando-se a Ação de Cobrança de Comissões e Indenização Por Danos Materiais e Morais totalmente IMPROCEDENTE, com a inversão do ônus
da
sucumbência; ou, caso não acolhidos os pedidos anteriores, que haja a revisão dos honorários advocatícios, a fim de que sejam reduzidos para um patamar razoável e proporcional.

A apelada apresentou contrarrazões refutando as alegações recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Preliminar de Incompetência do Juízo (Foro de Eleição)

A Apelante alega incompetência do juízo de Cuiabá/MT em razão da existência de cláusula de eleição de foro em São Paulo/SP no contrato CL5.

Conforme entendimento consolidado, a cláusula de eleição de foro é, em regra, válida e eficaz, vinculando as partes, desde que não configure abusividade ou dificulte demasiadamente o acesso à justiça.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CABIMENTO DA SUA ANULAÇÃO QUANDO VERIFICADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE E A DIFICULTAÇÃO DO ACESSO À
JUSTIÇA .
RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pela possibilidade de anulação da cláusula de eleição de foro nos contratos de adesão quando verificada a vulnerabilidade da parte e a dificultação do acesso à
Justiça .
2. Não conseguiu o agravante desqualificar o precedente colacionado na decisão monocrática, o qual demonstra o entendimento desta Corte sobre a matéria. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do
julgado .
4. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2009489 SC 2021/0340118-7, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/05/2022)

No caso em tela, observa-se uma relevante disparidade no poderio econômico e na estrutura organizacional entre a GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA., uma grande administradora de consórcios com atuação nacional, e a ATITUDE MT CONSÓRCIO LTDA., empresa de menor porte e com sede em Cuiabá, Estado de Mato Grosso.

A demanda foi proposta no domicílio da empresa de menor poderio econômico, onde as diligências probatórias necessárias à elucidação do pleito, inclusive as que se referem à apuração de vendas e comissões no âmbito local (Mato Grosso), serão
melhor
e mais facilmente cumpridas. O deslocamento da competência para a Comarca de São Paulo/SP, neste contexto, imporia à apelada um ônus excessivo e desproporcional para o exercício de seu direito de defesa e produção de provas, comprometendo o princípio do acesso à justiça.

Não se pode olvidar que assegurar à apelada o direito de litigar em foro do seu domicílio, onde mantém suas atividades e maior facilidade para colher elementos probatórios e promover a instrução do processo, em nada prejudica a ora recorrente. A GMAC, por sua envergadura e atuação nacional, possui plena capacidade de defender seus interesses em qualquer parte do território nacional, sem que isso lhe cause embaraço significativo.

Desse modo, em observância aos princípios da facilitação do acesso à justiça e da hipossuficiência processual, deve ser mantida a competência do foro do domicílio da autora/apelada.

Rejeito a preliminar de incompetência territorial.

Ilegitimidade Passiva

A apelante argui sua ilegitimidade passiva para responder (i) pelos eventuais danos decorrentes da suposta concorrência desleal, uma vez que a Autora juntou contrato de prestação de serviços entre a
Federalle
Múltiplos Negócios
Eireli
e a E.L. da Cruz & Cia Ltda., e (
ii
) para exibir relatórios e planilhas de vendas da
Federalle
, alegando quarteirização dos serviços.

Contudo, conforme bem asseverou o
Juízo a quo
e se depreende dos autos, a Autora/ATITUDE MT CONSÓRCIO LTDA. é sucessora da empresa Eliane L. Cruz - ME (CNPJ no 07.603.250/0001-65). No Instrumento Particular de Estabelecimento Comercial, restou pactuada a transferência dos créditos e do contrato de prestação de serviço existente entre a antecessora e a GMAC Administradora de Consórcios Ltda., bem como de toda a carteira de consórcio já existente, para a adquirente/ATITUDE MT CONSÓRCIO LTDA.

Mais importante, a própria Requerida tomou conhecimento e consentiu com a sucessão contratual e a transferência dos direitos e obrigações contratuais, conforme e-mails a partir de 12/06/2019 juntados na petição inicial
e não impugnados pela apelante
, e, inclusive, a Autora passou a figurar publicamente em sua relação de representantes
autorizados .

Portanto, diante da inequívoca ciência e do consentimento da parte Requerida quanto à sucessão da empresa Autora, e considerando que a presente demanda busca a cobrança de comissões e indenização por danos materiais e morais decorrentes da própria relação jurídica estabelecida com a GMAC, seja na modalidade de prestação de serviços ou suposta representação comercial, não há que se falar em ilegitimidade passiva. As pretensões da Autora decorrem diretamente do vínculo com a GMAC, que aceitou a sucessão da atividade.

Rejeito a preliminar.

Das Demais Preliminares

No que tange às preliminares de carência de ação por ausência de interesse de agir (exibição de documentos) e inépcia do pedido indenizatório de danos morais, entende-se que
as mesmas
se confundem com o próprio mérito da demanda. A análise da necessidade e cabimento da exibição de documentos, bem como a adequação do pedido de danos morais, perpassam diretamente pela discussão da natureza da relação contratual, da existência de exclusividade, da ocorrência de ilícitos e da comprovação dos danos alegados, temas que serão abordados na fase de instrução e julgamento do mérito. Assim, sua resolução demanda a análise aprofundada do conjunto probatório, motivo pelo qual serão apreciadas juntamente com o mérito.

MÉRITO

Denota-se dos autos que a ATITUDE MT CONSÓRCIO LTDA. (autora/apelada), sucessora da Eliane L. Cruz - ME, move a ação de Cobrança de Comissões e Indenização por Danos Materiais e Morais com pedido liminar de exibição de documentos contra a GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. (ré/apelante)
, alega, em breve síntese, que desde 03/06/2019, atua como representante comercial da GMAC para venda de consórcios (Contrato CL5), tendo a GMAC consentido com a sucessão do contrato original. Um segundo contrato (5YW) foi celebrado diretamente com a Autora.

Assevera que
a GMAC estaria em débito com a Autora em R$ 407.714,87 (Contrato CL5, desde 15/08/2018) e R$ 51.189,62 (Contrato 5YW, desde 20/04/2020), totalizando R$ 458.904,49.

Ressalta que a GMAC teria notificado a rescisão em 11/05/2020, prometendo apurar e pagar os valores devidos em 45 dias (até 25/06/2020), mas em 03/02/2023 negou a existência de débitos.

Frisa que a GMAC teria permitido concorrência desleal da empresa FEDERALLE no Estado de Mato Grosso, região onde alega possuir exclusividade pelos contratos. Isso teria causado prejuízos e o não cumprimento de metas, solicitando indenização com presunção de 80% do faturamento de comissões da FEDERALLE caso a GMAC não exiba os documentos solicitados. Invoca o art. 31 da Lei 4.886/65.

Em razão da rescisão contratual imotivada em 11/05/2020, pleiteia indenização correspondente a 1/3 das comissões auferidas nos três meses anteriores à rescisão, conforme art. 34 da Lei de Representação Comercial.

Afirma, também, ter sofrido danos morais, cuja honra objetiva foi violada, devido a acusações de fraude nas comissões de vendas feitas pela GMAC em 19/04/2021 e 06/05/2021.

Requereu a exibição dos seguintes documentos:
Cópias dos contratos CL5 e 5YW; relatório de vendas e comissões pagas à FEDERALLE no período dos contratos da Autora; relatórios de vendas e comissões devidas à Autora e valores pendentes. Pede que, em caso de não exibição, sejam presumidos verdadeiros os valores apontados pela Autora para comissões e perdas e danos (80% do faturamento da FEDERALLE).

Por fim, a autora busca a condenação da GMAC ao pagamento de todas as comissões devidas, indenização pela concorrência desleal, indenização do art. 34 da Lei 4.886/65, e indenização por danos morais, além da condenação nos ônus
da
sucumbência.

Por sua vez, a
ré/apelante suscitou, preliminarmente, a incompetência territorial, a ilegitimidade passiva, a carência de ação (exibição de documentos) e a inépcia do pedido de danos morais.

No mérito,
alega que
celebrou com a autora contrato de prestação de serviço e não de r
e
presentação comercial, porém, foram contratos padrão e sem exclusividade.

Desse modo,
sem
exclusividade, a alegação de concorrência desleal pela GMAC é infundada. Se houve, foi entre a Autora e os vendedores. O pedido de dados da FEDERALLE viola sigilo.

Frisa que rescindiu o contrato em 2020 devido a "graves indícios de fraudes" e inconsistências nas vendas da
a
utora (
ex
: desistências, inadimplências), comprovadas por laudos da ABCR, que a Autora não refutou.

Salienta que o seu sistema de comissões permite estornos para proteger o grupo de consorciados, e os valores devidos à Autora são significativamente menores que o pleiteado, considerando estornos e irregularidades.

Narra que a autora não comprovou lucros cessantes e a rescisão foi motivada por seu baixo desempenho e irregularidades.

Destaca que as planilhas da autora são projeções e não refletem a realidade dos pagamentos, considerando estornos por irregularidades e desistências. Ressalta, ainda, que já pagou a maioria dos valores e o saldo máximo devido, condicionado à regularização, seria R$ 59.492,55.

Suscitou, ainda, preliminares de Incompetência Territorial,
Ilegitimidade Passiva, Carência de Ação (Exibição de Documentos) e Inépcia do Pedido de Danos Morais.

Após a impugnação à contestação, sobreveio a sentença apelada, nos seguintes termos:

“[...]
PRELIMINARES

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

A Requerida alega que o próprio Contrato juntado pela Ré, e que regula a relação contratual mantida com a Autora, demonstra a existência de cláusula de eleição de foro.

Prevê o art. 63 do Código de Processo Civil:

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico.

Na situação em tela, em que pese a cláusula 23a do contrato prever o foro de São Paulo/SP para o julgamento das controvérsias a seu respeito, observa-se relevante desigualdade no capital social das partes, evidenciando, assim, a hipossuficiência do Autor.

Logo, demonstrada a hipossuficiência do representante comercial, rejeito a preliminar aventada.

ILEGITIMIDADE PASSIVA

Afirma a Requerida que é parte ILEGÍTIMA para (i) responder pelos eventuais danos decorrentes da suposta prática de concorrência desleal, inclusive porque a Autora juntou o Contrato de Prestação de Serviços firmado entre a
Federalle
Múltiplos Negócios
Eireli
e a E.L. da Cruz & Cia Ltda, onde a Sra. Eliane Lopes da Cruz figura como sócia; e (
ii
) exibir relatórios e planilhas de vendas de cotas de consórcio pela
Federalle
, que foram realizadas por intermédio da E.L. da Cruz & Cia Ltda por conta da quarteirização dos serviços.

No caso em tela, a Autora pretende cobrar da Requerida comissões de prestação de serviços não pagas, e, indenização por danos materiais e morais sofridos por ações concretas de funcionários da Requerida, que responde civilmente na forma do art. 932, III do Código Civil.

Ocorre que no caso em tela, a Autora/ ATITUDE MT CONSÓRCIO LTDA é sucessora da empresa Eliane L. Cruz - ME, inscrita no CNPJ sob o no 07.603.250/0001-65, sendo que foram transferidos os créditos do Contrato Comercial existente entre esta
ultima
e a GMAC Administradora de Consórcios Ltda, bem como toda a carteira de consórcio já existente para a adquirente/ ATITUDE MT CONSÓRCIO LTDA.

A Requerida tomou conhecimento da sucessão contratual e consentiu com a transferência dos direitos e obrigações contratuais conforme
e[
1]mails
a partir de 12/06/2019 (ID. 116876481), inclusive, constando publicamente em sua relação de representantes autorizados a Autora (ID. 116876489).

Portanto, ante a ciência da parte Requerida quanto a sucessão da empresa Autora, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Assim, rejeito a preliminar.

CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE EM AGIR

Como sabido, o interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade-adequação, sendo que a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide.

[...]

Com efeito, existe interesse processual quando o autor tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar o seu direito, sobretudo demonstrando o seu direito, as razões pelas quais entende ser cabível os pedidos, bem como a sua finalidade.

Dessa forma, afasto a preliminar suscitada, vez que sobejamente configurado o interesse de agir do autor.

FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO POR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No caso em apreço, o Requerido alega preliminarmente, a falta de indicação do valor pretendido por indenização por danos morais, requerendo a extinção do feito sem resolução de mérito.

Entretanto, a ausência de indicação específica sobre o valor a ser arbitrado a título de danos morais, não torna a petição inepta, uma vez que cabe ao Juízo mensurar o valor que se mostra proporcional e razoável à reparação do dano moral.

Assim, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, indefiro a produção de provas requestadas, posto que desnecessárias ao deslinde do feito, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Pretende a parte Autora o pagamento das comissões de vendas de consórcio devidas pelos contratos CL5 sucedido pela Autora, oriundo da aquisição dos direitos juntos à Eliane L. Cruz – ME, em relação às comissões que estão em débito desde 15/08/2018; comissões de vendas devidas à Autora pelo contrato 5YW, desde 20/04/2020; ao pagamento da indenização do art. 34 da Lei Federal 4.886/1965, além do pagamento dos danos materiais pela concorrência desleal da FEDERALLE, e dos danos morais.

A Requerida, por sua vez, afirma que os contratos padrão de prestação de serviços da ré não possuem cláusula de exclusividade, sendo que a justificativa da Autora no sentido de que teria sofrido prejuízos com descumprimento de metas em razão da permissão da prática de concorrência desleal da FEDERALLE cai por terra.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que merece ser analisada a relação havida entre as partes no caso concreto.

In
casu
, restou incontroverso que as partes mantinham contrato de prestação de serviços para venda de consórcios, quando, de acordo com o Autor, a Requerida procedeu à sua resilição, unilateral e
desmotivadamente
, em 11/05/2020, conforme notificação extrajudicial de ID. 116877693.

Incontroverso ainda, que a Requerida tomou conhecimento da sucessão contratual da empresa Eliane L. Cruz – ME para a empresa ATITUDE MT CONSÓRCIO LTDA., consentindo com a transferência dos direitos e obrigações contratuais a partir de 12/06/2019.

No caso em tela, verifica-se que embora o pacto firmado entre as partes tenha sido intitulado como “contrato de Prestação de Serviços”, trata-se de representação comercial.

Isso porque, que a atividade dos representantes comerciais autônomos é regulamentada pela Lei no 4.886/1965, com alterações posteriores através das Leis no 8.420/92 e 1.2240/10, que em seu art. 1o define a representação comercial nos seguintes termos:

Art. 1o Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios.

Parágrafo único. Quando a representação comercial incluir poderes atinentes ao mandato mercantil, serão aplicáveis, quanto ao exercício deste, os preceitos próprios da legislação comercial.

De acordo com SÍLVIO DE SALVO VENOSA in Direito Civil - Contratos em espécie. V. 3. 5a ed. São Paulo: Atlas, 2005, pág.548:

"Pelo contrato de representação, uma empresa atribui a outrem poderes de representá-la sem subordinação, operando por conta da representada. O representante é autônomo, vincula-se com a empresa contratualmente, mas atua com seus próprios empregados, que não se vinculam à empresa representada. (...)

A atividade do representante, como se percebe, é de intermediação, sem dependência hierárquica, obedecendo, porém, as instruções do representado"

Deve-se consignar ainda que a vulnerabilidade do representante
encontra-se
reconhecida pelo legislador, que estabeleceu regras de proteção em decorrência da extinção contratual e respectiva perda do mercado, estando entre elas, indenização devida ao representante, pela rescisão do contrato, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.

Trata-se de contrato típico, estando os direitos e obrigações das partes disciplinados de forma específica no art. 27, da Lei no 4.886/1965, o qual estabelece as condições que norteiam as relações entre as partes, conforme se observa da leitura do texto legal:

Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente:

a) condições e requisitos gerais da representação;

b) indicação genérica ou específica dos produtos ou artigos objeto da representação;

c) prazo certo ou indeterminado da representação;

d) indicação da zona ou zonas em que será exercida a representação;

e) garantia ou não, parcial ou total, ou por certo prazo, da exclusividade de zona ou setor de zona;

f) retribuição e época do pagamento, pelo exercício da representação, dependente da efetiva realização dos negócios, e recebimento, ou não, pelo representado, dos valores respectivos;

g) os casos em que se justifique a restrição de zona concedida com exclusividade;

h) obrigações e responsabilidades das partes contratantes;

i) exercício exclusivo ou não da representação a favor do representado;

j) indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.

§ 1o Na hipótese de contrato a prazo certo, a indenização corresponderá à importância equivalente à média mensal da retribuição auferida até a data da rescisão, multiplicada pela metade dos meses resultantes do prazo contratual.

§ 2o O contrato com prazo determinado, uma vez prorrogado o prazo inicial, tácita ou expressamente, torna-se a prazo indeterminado.

§ 3o Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder, dentro de seis meses, a outro contrato, com ou sem determinação de prazo.

No que diz respeito à rescisão do contrato de representação comercial, transcrevo o disposto pelo art. 36, da Lei no 4.886/65, o qual dispõe sobre as hipóteses em que poderá o representante denunciar o contrato, ocasião em que fará jus à remuneração legal:

Art. 36. Constituem motivos justos para rescisão do contrato de representação comercial, pelo representante:

a) redução de esfera de atividade do representante em desacordo com as cláusulas do contrato;

b) a quebra, direta ou indireta, da exclusividade, se prevista no contrato;

c) a fixação abusiva de preços em relação à zona do representante, com o exclusivo escopo de impossibilitar-lhe ação regular;

d) o não-pagamento de sua retribuição na época devida;

e) força maior.

No mesmo sentido, poderá ocorrer a extinção do contrato por justo motivo por iniciativa do representado, conforme as hipóteses previstas no art. 35 da Lei no 4.886/1965, in
verbis
:

Art. 35. Constituem motivos justos para rescisão do contrato de representação comercial, pelo representado:

a) a desídia do representante no cumprimento das obrigações decorrentes do contrato;

b) a prática de atos que importem em descrédito comercial do representado;

c) a falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato de representação comercial;

d) a condenação definitiva por crime considerado infamante;

e) força maior.

Destarte, por força maior, podemos entender como sendo um poder alheio à vontade do agente, estabelecendo o parágrafo único do artigo 393, do Código Civil Brasileiro, que "o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário,
cujos efeitos não era
possível evitar ou impedir".

Verifica-se que no caso em tela, a parte Requerida rescindiu unilateralmente o contrato firmado com a empresa Autora, sob o fundamento de suposta fraude, que sequer restou comprovada nos presentes autos.

Durante a instrução processual, sequer os cancelamentos dos consórcios foram comprovados. Além disso, não há qualquer previsão contratual de suspensão integral do pagamento de remunerações em casos de cancelamento ou mesmo em caso de fraude.

Inclusive porque, dentre as remunerações apontadas como devidas pela Autora, não há como se avaliar se a alegação de fraude ou de estorno se referem a todos os consórcios vendidos.

É de se acrescentar ainda, que os relatórios apresentados na contestação em nada esclarecem quanto à alegada fraude, posto que
tratam-se
apenas de relatórios sistêmicos.

Ante a ausência de comprovação acerca da suposta fraude, imputa-se à Requerida a culpa pela rescisão contratual.

Com relação as comissões relativas às cotas de consórcios vendidas pela Autora, a Requerida alega que as planilhas apresentadas pela Autora retratavam mera PROJEÇÃO (EXPECTATIVA) DE GANHOS FUTUROS, que a empresa Eliane teria ao longo da relação negocial com esta Ré acaso as vendas de cotas de consórcio fossem adequadamente performadas, ou seja, ela não retrata a realidade na data da propositura da ação.

Com relação ao código CL5, pleiteia a Autora o pagamento do valor de R$ 407.714,87, com base exclusivamente em planilha datada de 15.08.2018 (Id no 116876486 - Pág. 2 – Pág. 34).

Embora a parte Requerida alegue que houve 130 contratos/cotas que não geraram comissão em favor da Autora, ante a desistência ou exclusão, conforme ID. 123848133, traz aos autos somente planilhas sem comprovar os referidos dados.

Além disso, a Requerida alega que efetuou o pagamento no valor de R$ 140.337,30 (cento e quarenta mil, trezentos e trinta e sete mil e trinta centavos), considerando os valores devidos e os estornos necessários, no entanto, não anexou o comprovante da referida transação.

Assim, entendo devido o montante de R$ 407.714,87 (quatrocentos e sete mil setecentos e quatorze reais e oitenta e sete centavos) em favor da parte Autora, referente ao código CL5.

Já em relação ao código 5YW, a Autora alega ser credora de R$ 51.189,62 (cinquenta e um mil cento e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos).

No entanto, a Requerida alega que a Autora deveria ter recebido da Requerida o valor bruto de R$ 83.350,65 (oitenta e três mil trezentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos) (ID. 123851149) dos quais R$49.259,94 já foram pagos (ID. 123851155), restando em aberto somente o valor de R$ 34.090,71 (trinta e dois mil, oitocentos e quarenta reais e setenta centavos).

Ocorre que em razão da ausência de exibição dos documentos determinados através da decisão de ID. 120347472, não restou devidamente comprovado pela Requerida as desistências e exclusões alegadas.

Assim, entendo devido o montante de R$ 51.189,62 (cinquenta e um mil cento e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) em favor da parte Autora, referente ao código 5YW.

Entendo impertinente a apresentação de documentos que comprovem a regularidade da venda das cotas de consórcio pela Autora, posto que
trata-se
de obrigação da Requerida, conforme determinado
na decisão
de ID. 120347472.

Quanto a obrigação de reparação dos danos pelas vendas realizadas pela FEDERALLE na zona de exclusividade da Autora está amparada no art. 31 da Lei Federal 4.886/1965, in
verbis
:

Art. 31. Prevendo o contrato de representação a exclusividade de zona ou zonas, ou quando este for omisso, fará jus o representante à comissão pelos negócios aí realizados, ainda que diretamente pelo representado ou por intermédio de terceiros.

Parágrafo único. A exclusividade de representação não se presume na ausência de ajustes expressos.

Ocorre que mesmo devidamente intimada para anexar cópia do relatório de vendas e comissão pagas para a FEDERALLE referente ao período de vigência do contrato da Autora junto à Requerida até o encerramento deste, em 11/05/2020, a Requerida deixou transcorrer o prazo sem a devida juntada, presumindo como real as alegações da parte Autora neste ponto.

Não há um conceito legal do que seja a deslealdade na concorrência, anotando João da Gama Cerqueira que: “costumamos autores reunir uma grande variedade de atos contrários às boas normas da concorrência comercial, praticados, geralmente, com o intuito de desviar, de modo direto ou indireto, em proveito do agente, a clientela de um ou mais concorrentes, e suscetíveis de lhes causar prejuízos”.

Dentre as condutas consideradas "concorrência desleal" pelo artigo 195 da Lei n. 9.279, de 14.5.1996, a Requerente destacou as seguintes:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato.

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude.

O legislador foi taxativo ao descrever quais seriam as condutas tipificadas como concorrência desleal, tendo, cuidadosamente, as descrito por meio dos verbos nucleares “divulgar”, “explorar” ou “utilizar” os objetos “conhecimentos”, “informações” ou “dados confidenciais” onde o sujeito teve acesso em decorrência de uma relação de emprego ou de prestação de serviços.

Ocorre que o próprio dispositivo legal traz duas excludentes para aplicação de tal instituto, quais sejam quando as informações em questão são: (i) de conhecimento público e/ou (
ii
) evidentes para um técnico no assunto.

[...]

Portanto, considerando que em 11/05/2020 a Requerida rescindiu os contratos (ID. 116877693) e estabeleceu o prazo de quarenta e cinco (45) dias, ou seja, até 25/06/2020, para encaminhar a relação dos créditos da Autora e a programação do seu pagamento, a mora da Requerida deve incidir a partir de 25/06/2020.

Ademais, oportuno transcrever o art. 34, da no 4.886/1965 que assegura ao representante no caso de denúncia, por qualquer das partes, sem causa justificada, à concessão de pré-aviso, com antecedência mínima de trinta dias, ou o pagamento de importância igual a um terço (1/3) das comissões auferidas pelo representante:

Art. 34. A denúncia, por qualquer das partes, sem causa justificada, do contrato de representação, ajustado por tempo indeterminado e que haja vigorado por mais de seis meses, obriga o denunciante, salvo outra garantia prevista no contrato, à concessão de pré-aviso, com antecedência mínima de trinta dias, ou ao pagamento de importância igual a um terço (1/3) das comissões auferidas pelo representante, nos três meses anteriores.

In
casu
, a parte Requerida, não se desincumbiu do ônus de provar que não deu causa a rescisão do contrato firmado com a Autora.

É cediço que o ônus da prova compete ao Autor no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e, ao Réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, nos termos do art. 373, do Código de Processo
Civil.
[...]

No caso em tela, a rescisão contratual imotivada de 11/05/2020 expedida pela Requerida rescindindo o contrato de prestação de serviços de comercialização de seus consórcios (ID. 116877693) assegura à Autora a indenização do art. 34 da Lei Federal 4.886/1965.

Ainda, em atenção ao princípio da especialidade, o prazo a ser observado para fins de indenização por ausência de pré-aviso é o constante do art. 34, da Lei no 4.886/65, qual seja, de 30 (trinta) dias.

Considerando o narrado acima, restou configurada a responsabilidade da ré e demonstrado a situação vexatória, posto que a Requerida por meio do seu procurador Flávio Leme Gonçalves acusou a Autora de fraude nas comissões de vendas dos consórcios pelos contratos (ID. 116877700), situação que ultrapassa os meros transtornos e aborrecimentos do cotidiano.

Desse modo, resta configurado no presente caso a conduta inadequada pela Requerida, motivo pelo que cabível é a condenação por dano moral, o qual na espécie consubstancia-se na modalidade in
re

ipsa
, decorrente do ato ilícito praticado pela Requerida.

Destaco que é pacífico o entendimento jurisprudencial, no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor de pessoa jurídica, nos termos do art. 52 do Código Civil, segundo o qual "aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade". No mesmo sentido é a Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral".

Ademais, para a pessoa jurídica, o STJ tem o entendimento de que o dano moral não se configura in
re

ipsa
, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural, contudo, pode o magistrado utilizar de presunções e regras de experiência quando for julgar.

[...]
Assim, demonstrado o dano experimentado, bem como o dever de indenizar, atenho-me à quantificação da indenização.

Para quantificar o dano, deve ser considerado o tamanho da perda moral, as condições e características do ato praticado e sua gravidade, o grau de responsabilidade do agente, bem assim a realidade econômico-financeira dos indenizando e indenizador.

Assim, diante do caso concreto, tenho que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

Por fim, quanto ao pedido da parte Requerida, de condenação da Autora ao pagamento dos valores cobrados indevidamente, destaco que, o art. 343, do CPC, estabelece regras bem específicas sobre a reconvenção, valendo transcrever a íntegra do referido dispositivo:

DA RECONVENÇÃO

Art. 343. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão
própria ,
conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.

§ 1o Proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o A desistência da ação ou a ocorrência de causa extintiva que impeça o exame de seu mérito não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção.

§ 3o A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro.

§ 4o A reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro.

§ 5o Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual.

§ 6o O réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação.

Depreende-se, da leitura do caput, do art. 343, que a reconvenção deve ser formulada na contestação. A peculiaridade que se observa na reconvenção é que após a sua apresentação, deve-se oportunizar ao demandante prazo de 15 (quinze) dias para apresentar resposta.

Portanto, deixo de analisar o pedido da Requerida, considerando o erro grosseiro perpetrado, posto que caberia ter apresentado reconvenção, obedecendo ao comando do art. 343, do CPC, o que não fez.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora L. DE A. BRANDAO - ME para CONDENAR a Requerida GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA:

a) ao pagamento das comissões de vendas devidas à Autora pelo contrato CL5 sucedido pela Autora, oriundo da aquisição dos direitos da empresa Eliane L. Cruz - ME, inscrita no CNPJ 07.603.250/0001-65, no valor de R$ 407.714,87 (quatrocentos e sete mil setecentos e catorze reais e oitenta e sete centavos) em relação às comissões que estão em débito desde 15/08/2018, acrescido de correção monetária (IPCA), desde a data da rescisão contratual, e de juros de mora (SELIC), desde a citação;

b) ao pagamento das comissões de vendas devidas à Autora pelo contrato 5YW, no valor de R$ 51.189,62 (cinquenta e um mil cento e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos) que a Autora vem cobrando o pagamento desde 20/04/2020, acrescido de correção monetária (IPCA), desde a data da rescisão contratual, e de juros de mora (SELIC), desde a citação;

c) ao pagamento da indenização do art. 34 da Lei Federal 4.886/1965, calculado em ambos os contratos sub judice, CL5 e 5YW, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença;

d) ao pagamento de indenização pelos danos materiais pela concorrência desleal da FEDERALLE, assegurando presunção de 80% do faturamento de comissões devidas à Autora por todo o período de vigência do contrato 5YW, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença;

e) ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelos danos morais sofridos, acrescido de juros (SELIC) a partir da citação e correção monetária (IPCA) a partir do arbitramento.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do NCPC.

Com efeito, antes de adentrar a análise do mérito recursal, impõe-se uma análise minuciosa da
natureza jurídica dos contratos
que são objeto da presente demanda, porquanto crucial para a correta aplicação do direito.

Como já amplamente exposto, a autora/apelada, ATITUDE MT CONSÓRCIO LTDA., tornou-se sucessora da Eliane L. Cruz – ME. Tal sucessão se deu por meio do Instrumento Particular de Estabelecimento Comercial celebrado entre a apelada e a antecessora (Id. 269024849 - Págs. 4-7). A Cláusula 1a, parágrafo único, deste instrumento, claramente demonstra que a antiga razão social era
prestadora de serviço da GMAC
.

Mais relevante ainda é o teor da Cláusula 5a do mesmo instrumento, que consigna expressamente que
"os VENDEDORES se obrigam a transferir de imediato para o nome dos COMPRADORES, ou pessoa jurídica por estes indicada, o
contrato de prestação de serviço
junto a GMAC Administradora de Consórcios LTDA, sendo a representação do mesmo em Mato Grosso, bem como todos os processos de novas concessões, já iniciados em nome dos VENDEDORES
"
(
negritei).

Corroborando tal fato, o
contrato de prestação de serviços
celebrado entre Eliane e a GMAC (Id. 269025288) também está juntado aos autos.

Após esta análise dos documentos contratuais, presume-se que o Magistrado de primeiro grau partiu de uma premissa equivocada ao entender que o objeto contratual entre as partes é proveniente de representação comercial. Ao contrário do que fundamentado na sentença, os instrumentos contratuais claramente indicam a natureza de prestação de serviços.

É fundamental ressaltar a grande diferença jurídica entre os dois institutos.

A
representação comercial
é regida por legislação específica, a Lei n.o 4.886/1965, que lhe confere um regime jurídico especial e protetivo, especialmente no que tange à rescisão contratual e indenizações. Um de seus aspectos mais característicos é,
via de regra
, a presunção ou a expressa previsão de cláusula de exclusividade de atuação por zona ou setor, a qual, se violada, gera direito à comissão pelos negócios realizados na área exclusiva, mesmo que diretamente pelo representado ou por terceiros (art. 31 da Lei no 4.886/1965).

Por outro lado, a
prestação de serviços
, regida pelo Código Civil (
arts
. 593 e ss.), não se confunde com a representação comercial.

Em um contrato de prestação de serviços, uma das partes se obriga a prestar um serviço à outra mediante retribuição, sem a inerente característica de mediação para a realização de negócios mercantis em nome do contratante, ou de angariar propostas ou pedidos para transmiti-los. A prestação de serviços, por sua natureza, não presume exclusividade, que, se existente, deve ser expressamente pactuada, sob pena de não vinculação das partes a tal restrição.

No caso em apreço, a própria redação dos contratos indica a pactuação de "prestação de serviço", e não de representação comercial nos termos da Lei no 4.886/1965. A GMAC, em sua contestação, reforça que seus contratos são de prestação de serviços com termos e condições padrões e que não contratou exclusividade com qualquer prestador de serviços, sendo
esta
uma prática incompatível com seu modelo de negócio. A ausência de exclusividade expressa no contrato de prestação de serviços é um ponto crucial que descaracteriza a aplicação automática das disposições da Lei de Representação Comercial, em especial as relativas à indenização por rescisão sem justa causa (art. 34) e à comissão por negócios realizados na zona de atuação (art. 31), que são próprias do regime de representação.

Portanto, a premissa de que o contrato é de representação comercial, e não de prestação de serviços, tem implicações diretas na análise da rescisão contratual, da existência de exclusividade (e, consequentemente, da alegada concorrência desleal) e do cálculo das comissões e indenizações.

Em particular, a afirmação do Juízo a quo sobre a existência de exclusividade entre as partes, que fundamentou parte de sua decisão, revela-se um ponto controvertido diretamente atrelado à natureza jurídica do vínculo e que não foi suficientemente esclarecido nos autos. A correta classificação da natureza jurídica da relação contratual é o ponto de partida para a adequada resolução da lide.

No que
tange às comissões
, é fundamental observar as regras contratuais, especificamente as Cláusulas 6.14 e 6.15 do
C
ontrato de
P
restação de
S
erviço:

Cláusula 6.14: "O descumprimento ou cumprimento parcial ou irregular das obrigações contidas
nesta
cláusula, autoriza a ADMINISTRADORA a considerar resolvido de pleno direito este contrato, bem como a reter importâncias devidas à CONTRATADA, a fim de garantir o cumprimento das obrigações decorrentes da legislação da Seguridade Social."

Cláusula 6.15: "Em caso de constatação de fraude de operação formalizada pela CONTRATADA, ou quaisquer outras Inobservâncias das obrigações contidas no presente contrato, a CONTRATADA responderá pelos valores necessários para a liquidação da respectiva operação, por meio de pagamento de boleto representativo de tais valores a ser emitido pela ADMINISTRADORA, sem prejuízo do pagamento de eventual indenização a terceiros prejudicados."

A GMAC, ora apelante, em 11/05/2020, notificou a apelada sobre a rescisão do contrato por
"inconsistências nas informações envolvendo clientes, presentes nas documentações encaminhadas pela ora notificada, bem como eventuais desistências e inadimplemento de cotas adquiridas"
(Id. 269025258).

A sentença de primeiro grau, ao afastar a necessidade de produção de provas e julgar o feito com base nas provas carreadas nos autos, pode ter prejudicado a elucidação de pontos cruciais para o deslinde da controvérsia.

Conforme a Cláusula 6.15, a existência de fraude ou inobservância de obrigações contratuais autoriza a GMAC a reter valores. A GMAC alegou e apresentou relatórios da ABCR (Agência Brasileira de Controle de Risco)
- Id. 269025300,
apontando "graves indícios de fraudes" e inconsistências nas vendas da Autora (
ex
: excesso de desistências e inadimplementos), dos quais a Autora teria contestado apenas 2 de 23 laudos.

Apesar da sentença afirmar que a suposta fraude sequer restou comprovada nos presentes autos e que os relatórios da contestação "em nada esclarecem quanto à alegada fraude, posto que
tratam-se
apenas de relatórios sistêmicos", a complexidade das alegações de fraude e a dinâmica de pagamentos de comissões em contratos de consórcio, que envolvem estornos e retenções, demandam uma análise probatória mais aprofundada.

A GMAC sustenta que a planilha da autora é mera projeção e que já pagou grande parte dos valores devidos, havendo um saldo residual pendente de regularização e comprovação de regularidade das vendas. A divergência nos valores pleiteados e os comprovados, bem como a existência de supostas fraudes, exigem perícia contábil para apuração real dos créditos e débitos entre as partes.

Ademais, a
questão da concorrência desleal
e a suposta exclusividade territorial da Autora, bem como a necessidade de exibição de relatórios de vendas e comissões da FEDERALLE, são pontos que não foram suficientemente esclarecidos apenas com a documentação presente nos autos.

O indeferimento da produção de provas, sob o argumento de que o juiz é o destinatário das provas e que os pontos controvertidos estariam suficientemente convencidos, pode ter caracterizado cerceamento de defesa, especialmente em face da controvérsia sobre a efetivação das vendas, a regularidade das cotas e a existência de fraudes que poderiam justificar a retenção de comissões.

Frisa-se que a apelante requereu expressamente a produção de tal prova em momento processual oportuno (ID. 152010113), especificando o objeto e a pertinência técnica do exame. O indeferimento de tal requerimento e o subsequente julgamento antecipado da lide configuram, na espécie, evidente cerceamento de defesa, o que enseja a nulidade da sentença, à luz do art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Dessa forma, entendo que a complexidade das alegações e a necessidade de apuração detalhada dos valores devidos, considerando a dinâmica de comissões, estornos e as acusações de fraude, bem como a discussão sobre a alegada concorrência desleal, demandam a reabertura da instrução probatória para a produção de prova pericial contábil e, se necessário, outras provas que se mostrem indispensáveis para o deslinde da controvérsia.

Nesse contexto, não há como se concluir, de forma segura, pela procedência ou improcedência integral dos pedidos sem o esclarecimento de tais questões fático-contratuais, o que exige produção de prova pericial contábil-financeira com escopo delimitado à verificação da conformidade dos créditos reclamados, regularidade das operações, eventuais estornos, retenções e glosas.

Não se pode admitir que a parte seja condenada com base na ausência de comprovação da regularidade de vendas ou na suposta inadimplência das obrigações contratuais sem que lhe tenha sido franqueada a oportunidade de demonstrar tais fatos por meio de prova técnica idônea.

Assim, voto no sentido de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória, com a realização de perícia contábil para apuração dos valores devidos, bem como a produção de quaisquer outras provas que se mostrem indispensáveis para o deslinde da controvérsia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025